Tribunal: TJES
Processo: 5004833-22.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004833-22.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DURANTE A VIAGEM. DIAGNÓSTICO MÉDICO A BORDO. ISOLAMENTO EM CABINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa operadora de cruzeiro marítimo internacional contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de intoxicação alimentar sofrida por consumidora durante viagem contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil da fornecedora pelo abalo moral sofrido pela consumidora em decorrência de enfermidade contraída a bordo do navio.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso, restou comprovado por prontuário médico emitido a bordo que a autora foi diagnosticada com gastroenterite e colite durante o cruzeiro, permanecendo isolada em cabine entre os dias 9 e 12 de abril de 2024. O lapso de 11 dias entre o embarque e o diagnóstico afasta a alegação de que o quadro tenha se originado fora do navio, sendo plausível a relação com os alimentos servidos a bordo.

A recorrente não produziu prova hábil a afastar sua responsabilidade, tampouco demonstrou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, nos termos do §3º do art. 14 do CDC. Assim, caracteriza-se falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e ao conforto do serviço contratado, sendo razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A intoxicação alimentar ocorrida a bordo de cruzeiro, devidamente diagnosticada pela equipe médica da operadora, acrescida de indicação de isolamento médico em cabine por 03 dias, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil, art. 373;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 00011659720168260236 SP 0001165-97.2016.8 .26.0236, Relator.: Carlos Eduardo Zanini Maciel, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2017;

TJ-SP - Apelação Cível: 10197260820238260625 Taubaté, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004833-22.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARIA DAL PIERO MALOVINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DURANTE A VIAGEM. DIAGNÓSTICO MÉDICO A BORDO. ISOLAMENTO EM CABINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa operadora de cruzeiro marítimo internacional contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de intoxicação alimentar sofrida por consumidora durante viagem contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil da fornecedora pelo abalo moral sofrido pela consumidora em decorrência de enfermidade contraída a bordo do navio.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso, restou comprovado por prontuário médico emitido a bordo que a autora foi diagnosticada com gastroenterite e colite durante o cruzeiro, permanecendo isolada em cabine entre os dias 9 e 12 de abril de 2024. O lapso de 11 dias entre o embarque e o diagnóstico afasta a alegação de que o quadro tenha se originado fora do navio, sendo plausível a relação com os alimentos servidos a bordo.

A recorrente não produziu prova hábil a afastar sua responsabilidade, tampouco demonstrou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, nos termos do §3º do art. 14 do CDC. Assim, caracteriza-se falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e ao conforto do serviço contratado, sendo razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A intoxicação alimentar ocorrida a bordo de cruzeiro, devidamente diagnosticada pela equipe médica da operadora, acrescida de indicação de isolamento médico em cabine por 03 dias, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil, art. 373;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 00011659720168260236 SP 0001165-97.2016.8 .26.0236, Relator.: Carlos Eduardo Zanini Maciel, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2017;

TJ-SP - Apelação Cível: 10197260820238260625 Taubaté, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação indenizatória proposta em face da MSC e da CVC, na qual a autora relata ter adquirido um cruzeiro com embarque previsto para o dia 28 de março de 2024, com destino a Barcelona (Espanha). Segundo narra, poucos dias após o início da viagem, passou a sentir-se mal e foi diagnosticada pela equipe médica do navio com gastroenterite e colite, enfermidades que, segundo a autora, decorreram da ingestão dos alimentos fornecidos a bordo. Em razão do quadro clínico apresentado, permaneceu isolada na cabine até o desembarque, sendo autorizada a permanecer apenas na companhia de seu marido.

Diante dos transtornos vivenciados e da perda da fruição parcial do serviço contratado, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos três dias não usufruídos do cruzeiro, bem como por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
solidariamente as Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E,

ambos contados da data do arbitramento.

RESOLVO O MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.

Irresignada com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a MSC Cruzeiros interpôs recurso inominado, sustentando não haver qualquer prova de que a recorrida tenha contraído intoxicação alimentar a bordo do navio. Argumenta que não há nos autos laudo médico ou outro documento que comprove o nexo causal entre os sintomas apresentados e os alimentos servidos no cruzeiro, especialmente diante das diversas paradas realizadas durante a viagem e da possibilidade de a autora ter se alimentado fora do navio.

Aduz que a empresa segue rigorosos padrões sanitários, possui certificações internacionais e é fiscalizada por órgãos como a ANVISA, não havendo qualquer registro de surtos alimentares a bordo. Defende que prestou assistência médica adequada, sem custos, e nega que tenha imposto confinamento à passageira. Sustenta, ainda, que a condenação foi baseada exclusivamente na narrativa da autora, sem respaldo probatório mínimo. Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica discutida nos autos é indiscutivelmente de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. Ademais, deve-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, conforme autoriza o art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Ao analisar os autos, constata-se que a recorrida não se desincumbiu de demonstrar, de forma segura, a adequada prestação do serviço, ônus que lhe competia na forma do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

Ficou evidenciado nos autos que a consumidora embarcou em cruzeiro fornecido pela recorrente em 28/03/2024, com saída do Rio de Janeiro e destino final em Barcelona. No entanto, conforme prontuário médico acostado aos autos (Id nº 13576699), foi diagnosticada com gastroenterite e colite em 09/04/2024, ou seja, 11 dias após o início da viagem. Tal lapso temporal é suficiente para afastar a presunção de que a intoxicação ocorreu antes do embarque, indicando fortemente que a contaminação ocorreu a bordo, em razão da alimentação fornecida no cruzeiro.

O mesmo prontuário médico registra que, em decorrência do diagnóstico, a autora foi submetida a isolamento em cabine, do dia 9 ao dia 12 de abril, evidenciando a gravidade do quadro e o impacto sobre a fruição da viagem de férias:

A empresa recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer elemento que afastasse sua responsabilidade, tampouco comprovou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, como exigido pelo §3º do art. 14 do CDC.

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, conforme já reconhecido pelo juízo sentenciante, ao concluir que a autora foi acometida de intoxicação alimentar durante o cruzeiro, sendo compelida a se isolar em sua cabine por quase três dias, o que comprometeu substancialmente a finalidade da viagem:

Da análise dos documentos apresentados, resta inequívoca a constatação de que a Autora sofreu intoxicação alimentar quando estava a bordo do navio de cruzeiro da 1ª Ré, a partir da análise do prontuário médico expedido por preposto da citada ré (ID 48151146). A autora embarcou no cruzeiro no dia 28/03/2024, tendo sido diagnosticada com gastroenterite e colite no dia 09/04/2024, conforme prontuário médico (ID 48151146), ou seja, somente foi diagnosticado o seu estado de saúde prejudicado 11 dias após o embarque, devendo ser afastada a presunção de que a intoxicação ocorreu em momento anterior ao embarque diante do grande lapso temporal. Resta demonstrado também, diante da análise das páginas 13 e 14 do citado prontuário, a indicação de isolação em cabine da autora pelo período das 18:41hrs do dia 09/04/2024 às 01:03 do dia 12/04/2024, ou seja, a autora fora compelida a se isolar em cabine, durante uma viagem de férias em um cruzeiro, por quase 03 dias. [...] Na hipótese, o dano moral indenizado merece contornos elevados, a intoxicação alimentar da autora foi ocasionada pela falha na prestação dos serviços da própria ré, conforme exposição apresentada. Após gerar a intoxicação alimentar da autora, a ré, de maneira arbitrária, desnecessária e desproporcional, lhe impôs o isolamento em cabine, durante período de férias em cruzeiro.

O dano moral, nesse contexto, mostra-se evidente, não apenas em razão da enfermidade sofrida, mas também pela frustração da experiência contratada. A jurisprudência corrobora esse entendimento. Destacam-se julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem o dever de indenizar por situações similares, envolvendo intoxicação alimentar em cruzeiros:

Apelação – Transporte marítimo internacional – Extravio definitivo de bagagem e intoxicação alimentar – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da corré, MSC Cruzeiros. Extravio de bagagem – Dano material – Parte autora que comprovou o extravio definitivo de sua bagagem – Documentos acostados aos autos que comprovam as alegações autorais, notadamente a declaração de ocorrência para análise e o reembolso, voluntário, do montante de $300 (trezentos dólares) – Valores dos pertences indicados na inicial pela autora não comprovados – Arbitramento por apreciação equitativa – Aplicação, por analogia, da limitação tarifária de 1.000 Direitos Especiais de Saque prevista na Convenção de Montreal – Tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 636.331 (Tema nº 210) – Precedentes deste E . Tribunal – Valor corretamente fixado na origem que observou o limite previsto no diploma internacional e abateu o montante já reembolsado pela ré, devidamente atualizado. Intoxicação alimentar – Dano material – Oitiva do médico que prestou atendimento à parte autora que se mostrava imprescindível para a melhor elucidação dos fatos, inclusive se o atendimento foi conjunto e se a parte sofreu de intoxicação alimentar – Juízo "a quo" que determinou à ré que informasse os dados para contato do médico – Contudo, requerida que não cooperou para o mais adequado julgamento da lide – Preclusão para a realização da prova por culpa da requerida reconhecida no primeiro grau e confirmada por esta C. Câmara em agravo de instrumento transitado em julgado – Parte que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II do CPC – Danos materiais relacionados aos três dias que apelada não usufruiu da viagem e gastos com atendimento médico e medicamentos, todos em razão da intoxicação alimentar sofrida, devidamente atualizados . Danos morais – Caracterizados – Extravio de bagagem que configura dano "in re ipsa" – Ademais, autora que também sofreu com intoxicação alimentar – Situações que desbordam do limite do mero dissabor – "Quantum" indenizatório – Valor dos danos morais que merece ser mantido em R$5.000,00, eis que já observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes. Sucumbência recíproca mantida – Honorários advocatícios a cargo da corré MSC majorados, já considerados os recursais. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10197260820238260625 Taubaté, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025).

Indenizatória - Danos materiais e morais - Intoxicação alimentar em cruzeiro marítimo - Caracterização do ato ilícito imputado à parte ré e da responsabilidade solidária da agência de viagens, bem como ocorrência de prejuízos passíveis de reparação pecuniária admitidas pelos mesmos fundamentos expostos na decisão recorrida - Arbitramento adequado da verba - Recursos desprovidos. (TJ-SP - RI: 00011659720168260236 SP 0001165-97.2016.8 .26.0236, Relator.: Carlos Eduardo Zanini Maciel, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2017).

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PACOTE DE VIAGEM EM CRUZEIRO MARÍTIMO - INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VIAGEM DE CRUZEIRO – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO –– INDENIZAÇÃO ORA MAJORADA PARA R$ 20.000,00. - Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 00510423420138260002 SP 0051042-34 .2013.8.26.0002, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 06/02/2017, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2017).

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe, diante da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços e da comprovação do defeito na prestação contratada. O abalo psicológico e os prejuízos experimentados pela consumidora extrapolam o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão a direito da personalidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrida, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)